Tribunal: STJ
Processo: 8070809-21.2024.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964551 - BA(2025/0212007-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ITALO TARCIO DE JESUS ROSA
AGRAVANTE
: RUBENITA INVENCAO DE JESUS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. REQUISITOS DO
DO CPP.
ART. 41
. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
.
SÚMULA 83/STJ
SÚMULA 7/STJ
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da incidência das
Súmulas 7 e 83 do STJ.
2. Os agravantes sustentam a inaplicabilidade da
, alegando
Súmula 7/STJ
que não se pretende o reexame de provas, mas a revaloração jurídica de fatos
incontroversos. Argumentam que a denúncia seria inepta, nos termos do
I,
art. 395,
do CPP, por não descrever adequadamente os fatos imputados.
3. A decisão agravada concluiu que a denúncia atende aos requisitos do
do CPP, descrevendo os fatos criminosos com suas circunstâncias,
art. 41
individualizando a conduta dos acusados e possibilitando o exercício da ampla
defesa, estando em conformidade com a jurisprudência do STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a denúncia apresentada
atende aos requisitos do
do CPP, permitindo o exercício da ampla defesa, ou
art. 41
se seria inepta, nos termos do
I, do CPP.
art. 395,
III. Razões de decidir
5. A denúncia atende aos requisitos do
do CPP, ao descrever os
art. 41
fatos criminosos com suas circunstâncias, individualizar a conduta dos acusados e
possibilitar o exercício da ampla defesa.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, preenchidos os
requisitos do
do CPP, não se pode falar em inépcia da denúncia, aplicando-se
art. 41
a
.
Súmula 83/STJ
7. A pretensão recursal de desconstituição das premissas fáticas fixadas na
origem demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado pela
.
Súmula 7/STJ
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
1. A denúncia que atende aos requisitos do
do
Tese de julgamento:
art. 41
CPP, descrevendo os fatos criminosos com suas circunstâncias e individualizando a
conduta dos acusados, não pode ser considerada inepta. 2. A
aplica-
Súmula 83/STJ
se aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo
constitucional, quando o acórdão recorrido está em conformidade com a
jurisprudência do STJ. 3. A pretensão de revolvimento do conjunto fático-probatório
é vedada em sede de recurso especial, conforme
.
Súmula 7/STJ
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55990061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:51
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: b138dec0-6fbd-442e-b0cc-fad3fbd47f61

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55990061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:51
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: b138dec0-6fbd-442e-b0cc-fad3fbd47f61

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964551 - BA(2025/0212007-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ITALO TARCIO DE JESUS ROSA
AGRAVANTE
: RUBENITA INVENCAO DE JESUS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. REQUISITOS DO
DO CPP.
ART. 41
. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
.
SÚMULA 83/STJ
SÚMULA 7/STJ
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da incidência das
Súmulas 7 e 83 do STJ.
2. Os agravantes sustentam a inaplicabilidade da
, alegando
Súmula 7/STJ
que não se pretende o reexame de provas, mas a revaloração jurídica de fatos
incontroversos. Argumentam que a denúncia seria inepta, nos termos do
I,
art. 395,
do CPP, por não descrever adequadamente os fatos imputados.
3. A decisão agravada concluiu que a denúncia atende aos requisitos do
do CPP, descrevendo os fatos criminosos com suas circunstâncias,
art. 41
individualizando a conduta dos acusados e possibilitando o exercício da ampla
defesa, estando em conformidade com a jurisprudência do STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a denúncia apresentada
atende aos requisitos do
do CPP, permitindo o exercício da ampla defesa, ou
art. 41
se seria inepta, nos termos do
I, do CPP.
art. 395,
III. Razões de decidir
5. A denúncia atende aos requisitos do
do CPP, ao descrever os
art. 41
fatos criminosos com suas circunstâncias, individualizar a conduta dos acusados e
possibilitar o exercício da ampla defesa.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, preenchidos os
requisitos do
do CPP, não se pode falar em inépcia da denúncia, aplicando-se
art. 41
a
.
Súmula 83/STJ
7. A pretensão recursal de desconstituição das premissas fáticas fixadas na
origem demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado pela
.
Súmula 7/STJ
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
1. A denúncia que atende aos requisitos do
do
Tese de julgamento:
art. 41
CPP, descrevendo os fatos criminosos com suas circunstâncias e individualizando a
conduta dos acusados, não pode ser considerada inepta. 2. A
aplica-
Súmula 83/STJ
se aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo
constitucional, quando o acórdão recorrido está em conformidade com a
jurisprudência do STJ. 3. A pretensão de revolvimento do conjunto fático-probatório
é vedada em sede de recurso especial, conforme
.
Súmula 7/STJ
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55990059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:52
Código de Controle do Documento: da22e5f8-5eee-464e-9fe7-37c43533d142

Trata-se de agravo regimental interposto por RUBENITA INVENÇÃO DE JESUS E
ÍTALO TARCIO DE JESUS ROSA contra a decisão monocrática de relatoria do Ministro
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado do TJRS), que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial (fls. 233-238).
Nas razões do presente regimental, os agravantes sustentam a não incidência da
, ao argumento de que não se pretende o reexame de provas, mas a revaloração
Súmula 7/STJ
jurídica de fatos incontroversos. Aduz que "O acordão objurgado incorreu em clara violação ao
disposto nos arts. 41 e 395, inciso I, do CPP, ao admitir o recebimento da denúncia em face do
crime previsto no
da Lei n°
Com efeito, dispõe o artigo mencionado que,
art. 102,
10.741/2003.
quando a denúncia for manifestamente inepta ou quando faltar justa causa para o exercício da
ação penal, o juiz deverá rejeitar a denúncia" (fl. 249).
Requer a reconsideração da decisão agravada para admitir e prover o recurso
especial ou, caso não seja esse o entendimento, que o regimental seja submetido ao Colegiado
para julgamento.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 270-276).
É o relatório.

VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida,
razão pela qual deve ser conhecido.
A decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, está assim
fundamentada (fls. 233-238):
Decido.
O agravo é tempestivo e infirma as razões da decisão impugnada. Passo à análise do
recurso especial. Acerca da controvérsia trazida no recurso especial, colhe-se do acórdão
recorrido (fls. 134-138):
[...]
Como é cediço, para o recebimento da denúncia, não há necessidade da existência
de prova inequívoca de participação no crime, bastando a presença dos indícios de
autoria e materialidade. Em outras palavras, na fase inicial da instrução probatória,
não se exige juízo de certeza, e sim juízo de prelibação, sendo norteado pelo
princípio do in dubio pro societate.
No caso dos autos, o Magistrado a quo considerou a peça acusatória inepta, por
entender que o suposto fato criminoso não foi exposto de forma coerente, objetiva e
com todas as circunstâncias. Por oportuno, transcrevem-se os seguintes trechos do
decisum invectivado:
“(...) Ocorre que, da forma como está apresentada a exordial
acusatória não é possível sequer identificar os fatos imputados aos
acusados, pois encontra-se com linguagem truncada, demasiadamente
confusa, genérica e vaga, ficando prejudicada a ampla defesa dos réus.
De fato, se foi a vítima que contraiu empréstimo, porque o dinheiro
entrou na conta dos acusados? Como conseguiram realizar essa
transferência? Porque houve devolução de parte do dinheiro? Os réus
eram responsáveis pela subsistência da vítima? Qual o vínculo existente
entre eles? Nada disso está dito, nada está explicado.
Na denúncia oferecida o suposto fato criminoso não foi exposto de
forma coerente, objetiva e com todas as circunstâncias.
Documento eletrônico VDA55990059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:52
Código de Controle do Documento: da22e5f8-5eee-464e-9fe7-37c43533d142

Ora, a ausência de descrição mínima da conduta e do fato implica no
dever dos denunciados demonstrarem sua não participação no suposto
ilícito (que também não ficou claro qual seria), em uma clara inversão
do onus probandi, o que viola o princípios do processo penal.
Diante de tudo quanto mais exposto, com base no artigo 395, I, do
CPP, REJEITO A DENÚNCIA . (...)” (ID 71270171 – grifos no
original).
Não obstante, e com a devida vênia ao entendimento do Magistrado a quo, da
análise acurada da peça acusatória, constata-se que a mesma não padece de inépcia.
(fls. 234)
Com efeito, a denúncia narrou claramente o fato delitivo, comprovando a
existência de suporte probatório mínimo acerca da materialidade delitiva e indícios
de autoria, sendo amparada pelo arcabouço probatório coligido aos autos, apto a
autorizar a deflagração da ação penal.
Decerto, a peça acusatória faz referência às provas colhidas na fase policial,
notadamente às declarações da vítima, e aos interrogatórios dos Recorridos.
Por oportuno, calha a transcrição do interrogatório da Recorrida RUBENITA
INVENCAO DE JESUS, em sede policial, in verbis:
“(...) no mês de abril de 2022, foi até a barraca do idoso Pedro
Cirino Rodrigues dos Santos, após saber que o idoso queria, efetuar um
empréstimo consignado; que a comunicada levou seu filho ITALO
TARCIO DE JESUS ROSA para fazer o empréstimo consignado no
valor de R$15.000,00; que deste valor foi devolvido a quantia de
R$13.000,00 (treze mil reais), restando a quantia de R$2.000,00 (dois
mil reais); que demais declarações serão prestadas em Juízo (...)” – (ID
71269764, p. 14 - grifos aditados).
Outrossim, ao ser interrogado em sede policial, o Recorrido ITALO TARCIO DE
JESUS ROSA afirmou que:
“(...) que no mês de julho, foi até a barraca do Sr. Pedro Cirino
Rodrigues dos Santo, onde fez empréstimo consignado no valor de
R$15.000,00 (quinze mil reais); que o idoso recebeu o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais) restando a pagar a quantia de R$5.056,00
(cinco mil e cinquenta e seis reais); que o comunicado já devolveu a
quantia de R$2.000,00(dois mil reais), restando ainda o valor de
R$3.056,00 (três mil e cinquenta e seis reais); que demais declarações
serão restadas em juízo (...)”(ID 71269764, p. 16 – grifou- se).
Por seu turno, a suposta vítima PEDRO CIRIANO RODRIGUES DOS SANTOS
narrou os seguintes fatos:
“(...) no dia
, o declarante foi induzido por sua amiga
25/04/2022
RUBENITA INVENCÃO DE JESUS, a qual conhece há 20 anos, para
fazer um empréstimo no valor de R$15.600,00 (quinze mil e seiscentos
reais); Que a operação foi efetuada na barraca do idoso com os
documentos dele, pelo filho de Rubenita, Ítalo de Jesus; Que, no dia
, quando entrou na conta do idoso o crédito no valor de
27/04/2022
15.600,74 (quinze mil, seiscentos reais e setenta e quatro centavos),
este foi utilizado por ÍTALO com diversas transferências; Que o idoso
tomou conhecimento do ocorrido quando foi receber o benefício do
INSS, e ao solicitar seu extrato bancário no Bradesco, situado na
Avenida ACM, próximo à antiga Comercial Ramos; Que, no dia
, Ítalo juntamente com Rubenita foi até a sua barraca para
15/06/2022
convidando (SIC) para ir com eles até o banco para fazer o depósito,
ressarcindo o valor do empréstimo; Que, realmente no dia 15/06/2022
2, o declarante foi até o Bradesco e constatou que foi efetuado o
Documento eletrônico VDA55990059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:52
Código de Controle do Documento: da22e5f8-5eee-464e-9fe7-37c43533d142

depósito do mencionado empréstimo, restando saldo devedor em sua
conta corrente a quantia de R$5.056,00 (cinco mil, cinquenta e seis
reais); Que depois do ocorrido o declarante não mais teve contato com
Rubenita nem Ítalo; QUE diante do ocorrido pede providências
Judiciárias (...)” (ID 71269764, p. 09 – grifos aditados). (fls. 235)
Portanto, os elementos informativos rechaçam a conclusão do Julgador de
Primeiro Grau, como bem pontuou a douta Procuradoria de Justiça:
“(...) Registre-se que a Denúncia apresentada pelo Parquet
descreveu de forma clara e concisa o crime imputado aos recorridos,
não sendo o momento do seu recebimento apropriado para se perquirir
as circunstâncias da conduta delituosa e nem a avaliação da
procedência da acusação.
Frise-se que nesta fase se aplica o princípio in dubio pro societate
para a formação de um juízo indiciário que torne provável a autoria e a
materialidade do crime (...)” (ID 73192739). Ademais, a inépcia da
denúncia só se configura quando a narrativa da peça acusatória não
viabiliza o exercício do direito de defesa do denunciado, o que não é o
caso dos autos.
[...]
No caso em análise, a denúncia narra expressamente os fatos e promove o
enquadramento penal respectivo, encontrando-se em conformidade com os requisitos
previstos no
do CPP. Dessa forma, a respectiva ação penal não deve ser
art. 41,
extinta prematuramente.
[...]
Assim sendo, e sem pretender a análise profunda sobre os elementos probatórios
existentes, verificam-se presentes os requisitos do
do CPP, não havendo que
art. 41,
se falar em inépcia da denúncia.
Por conseguinte, o decisum guerreado merece reforma, a fim de que a denúncia
seja recebida e a ação penal possa tramitar regularmente, na forma como preconiza o
enunciado 709, da Súmula do STF: “Salvo quando nula a decisão de primeiro grau, o
acórdão que provê o recurso contra a rejeição da denúncia vale, desde logo, pelo
recebimento dela”.

Como visto, o Tribunal de origem consignou que a denúncia narrou satisfatoriamente em
que consistiram as condutas típicas imputadas aos recorrentes, os quais teriam realizado
empréstimo em nome da vítima e indicado que teriam devolvido uma parte dos valores, sem
comprovar a destinação dos valores remanescente tomados em empréstimo para a
subsistência do idoso.
Desse modo, teriam se apropriado
desviado bens, proventos, pensão ou
e/ou
qualquer outro rendimento da pessoa idosa, dando- lhes aplicação diversa da de sua
finalidade. Ainda, pontuaram-se os depoimentos dos acusados em sede policial. Desse
modo, o entendimento está em consonância com a jurisprudência do egrégio Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que a denúncia, à luz do disposto no
do
art. 41
Código de Processo Penal, deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as
suas circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua qualificação ou
esclarecimentos capazes de identificá-lo, bem como, quando necessário, o rol de
testemunhas, não se podendo falar, se preenchido tais requisitos, em inépcia. Incide,
portanto, a
.
Súmula 83/STJ
Ademais, desconstituir o julgado, buscando a desconstituição das premissas fáticas
fixadas na origem, não encontra amparo na via eleita, dada a necessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento de análise exclusivo das
instâncias ordinárias e vedado a este Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso
especial, ante o óbice Sumular n. 7/STJ
Documento eletrônico VDA55990059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:52
Código de Controle do Documento: da22e5f8-5eee-464e-9fe7-37c43533d142

Nesse sentido:
[...]
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.

Em que pesem as razões dos agravantes, a decisão impugnada deve ser mantida.
Conforme explicitado na decisão agravada, a denúncia descreveu "as condutas
típicas imputadas aos recorrentes, os quais teriam realizado empréstimo em nome da vítima e
indicado que teriam devolvido uma parte dos valores, sem comprovar a destinação dos valores
remanescente tomados em empréstimo para a subsistência do idoso".
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, a
denúncia atende ao disposto no
do Código de Processo Penal, ao descrever os fatos
art. 41
criminosos com suas circunstâncias, individualizar a conduta dos acusados e possibilitar o
exercício da ampla defesa, não se podendo falar, se preenchido tais requisitos, em inépcia.
Deste modo, o acórdão recorrido se harmoniza com a jurisprudência desta Corte,
razão pela qual incide, na hipótese, a
, também aplicável aos recursos especiais
Súmula 83/STJ
interpostos com fulcro na alínea “a” do permissivo constitucional.
Ademais, a pretensão recursal de modificação das premissas fáticas fixadas na
origem demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado pelo óbice contido na
Súmula 7 desta Corte Superior.
Por esses fundamentos,
mantendo a
nego provimento ao agravo regimental,
decisão agravada por seus próprios fundamentos.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55990059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:52
Código de Controle do Documento: da22e5f8-5eee-464e-9fe7-37c43533d142

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0212007-0
AREsp 2.964.551 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 80708092120248050001
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ITALO TARCIO DE JESUS ROSA
AGRAVANTE
: RUBENITA INVENCAO DE JESUS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Apropriação indébita
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ITALO TARCIO DE JESUS ROSA
AGRAVANTE
: RUBENITA INVENCAO DE JESUS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055510561550=4191@
2025/0212007-0 - AREsp 2964551 Petição : 2025/0078504-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:41:43
Código de Controle do Documento: AA310A1B-DF99-426F-8AFD-2A5DD44E976E